Tribunal: TJMT
Processo: 0003917-18.2013.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003917-18.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), FERTMAX AGRO LTDA - CNPJ: 05.290.617/0001-02 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE –
DECISUM
QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição do recurso cabível está relacionada à natureza jurídica da decisão proferida. O manejo do recurso de apelação ou de agravo de instrumento deverá observar se o ato judicial acarretará o encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não.

Não sendo a decisão vergastada de natureza terminativa, o recurso cabível para discuti-la é o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015 e parágrafo único, do CPC.

O manejo de recurso de apelação em questão configura erro impassível de ser albergado pela fungibilidade recursal, diante do massivo entendimento jurisprudencial acerca do tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FERTMAX AGRO LTDA. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos do Incidente de Falsidade no 0003917-18.2013.8.11.0025, movido por IVANA CARNELOS BIRTCHE, em razão da sentença proferida feito correlato, determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado nos autos no 0000217-34.2013.8.11.0025.

Nas razões do recurso, em breve síntese, a recorrente discorre que para julgar o mérito da ação principal, era imprescindível que o incidente de falsidade tivesse sido sentenciado, o que acarreta nulidade dos atos processuais praticados.

Pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para processamento.

Contrarrazões, no Id. 242982152, pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, a decisão combatida determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado nos autos no 0000217-34.2013.8.11.0025, vazada nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos,

Considerando a sentença proferida nos autos no0000217-34.2013.8.11.0025: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 487, I, do NOVO CPC, para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes demandantes. b) CONDENAR a empresa requerida a pagar a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária será calculada pelo INPC, a partir do arbitramento, ou seja, da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ). c) CONDENAR, em razão do princípio da sucumbência, a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos art. 85, § 2o c/c art. 86, §1o, ambos do NCPC e custas processuais. Diante da conclusão do presente feito, DECLARO a PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO dos autos 0003917-18.2013.8.11.0025, de forma que DETERMINO a sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Determino o a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado nos autos no 0000217-34.2013.8.11.0025.

Aguarde-se em arquivo provisório. ”
(id. 242980695).

À vista disso, resta evidente que o objeto deste recurso não se figura como sentença ou decisão terminativa, mas em uma decisão de caráter interlocutório, que não extinguiu o feito, cujo recurso cabível é o de agravo, consoante disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo o recurso de apelação inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Sobre o tema, assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira, ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.A decisão que em Cumprimento de Sentença rejeita a impugnação apresentada pelo devedor e determina o prosseguimento da lide é interlocutória, portanto atacável via Agravo de Instrumento (art. 1.015, inciso VII do CPC), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal uma vez que a interposição de Apelação constitui erro grosseiro. (Ap 38267/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

E desta c. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO PROCESSO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O recurso adequado para combater a decisão proferida no cumprimento de sentença que não põe fim ao processo, é o de agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. (AgR 37941/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Portanto, impassível de ser albergado pela fungibilidade, diante do massivo entendimento jurisprudencial acerca do tema, não há como superar tal irregularidade.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade.

Inaplicável o § 11 do art. do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024